Tribunal: STF
Processo: RE 88589
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
FUSAO DE ESTADOS.  TRANSFERENCIA  DE  SERVIDORES  DO
ANTIGO ESTADO DA  GUANABARA  PARA  O  ATUAL  MUNICÍPIO  DO  RIO  DE
JANEIRO. INVOCAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E A  NECESSIDADE  DE
CONCURSO PARA A PRIMEIRA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO (ARTIGOS 97,
PAR. 1.,  E 153, PAR. 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69).
          - OCORRENDO A  SUCESSÃO  DE  PESSOAS  JURIDICAS  DE
DIREITO PÚBLICO, O CONTEUDO DAS  RELAÇÕES  JURIDICAS  PREEXISTENTES
(DIREITOS SUBJETIVOS E DEVERES JURIDICOS) PERMANECE  O  MESMO,  UMA
VEZ  QUE  A ALTERAÇÃO  DIZ  RESPEITO  APENAS  A  UM  DOS  SUJEITOS
DESSAS  MESMAS RELAÇÕES. NÃO HÁ, POIS, COMO PRETENDER-SE  HAJA
VIOLAÇÃO  DE  DIREITO ADQUIRIDO, FIGURA QUE SE RESTRINGE AO CAMPO DO
DIREITO  SUBJETIVO,  E QUE SÓ SE APLICA QUANDO ESTE SE MODIFICA OU  SE
EXTINGUE,  CRIANDO-SE SITUAÇÃO DESFAVORAVEL AO SEU TITULAR.
          - POR ISSO, TAMBÉM,  NÃO  HÁ  MODIFICAÇÃO  NEM  EXTINÇÃO
DE SERVIÇOS  E  CARGOS  A  ELES  VINCULADOS.  CONSEQUENTEMENTE,
INEXISTE PRIMEIRA INVESTIDURA, CUJOS PRESSUPOSTOS NÃO  PODEM
VERIFICAR-SE  COM RELAÇÃO A PERMANENCIA DO PRÓPRIO TITULAR DO MESMO
CARGO. EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.